Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-75.2024.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-75.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KELYSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 082.289.691-55 (APELADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS COSTA RUGGERI - CPF: 039.294.721-80 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE NÃO CONHECIMENTO. APRESENTAÇÃO DE NOVAS TESES E ARGUMENTOS NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTOS NOVOS.

2.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. ACOLHIMENTO.
APREENSÃO DE VARIEDADE DE ENTORPECENTE
S
, APETRECHOS UTILIZADOS NA MERCÂNCIA E DE MUNIÇÕES EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS
. DEMONSTRAÇÃO DE DED
ICAÇÃO
DO APELADO
À ATIVIDADE CRIMINOSA.
3
. RECURSO PROVIDO.

1.
É descabido o enfrentamento de matéria não deduzida pelo apelado no momento processual oportuno, ou seja, por meio de recurso de apelação voluntário interposto a tempo e modo devidos
.

2.

Para que seja aplicada a minorante preconizada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos
elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividade criminosa, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, fica evidente a dedicação do apelado a atividades ilícitas em razão da
variedade de
droga
s
apreendida
s
, utilização de
apetrechos e apreensão de munições em contexto de tráfico de drogas
,

o que impede a incidência do benefício.

3
.
Preliminar
ex

officio
de não conhecimento de teses e argumentos inovadores apresentados em contrarrazões. E, no mérito, r
ecurso
ministerial
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1000147-75.2024.8.11.0037
,
condenando

K
elyson
Pereira dos Santos
,

pela prática do cri
me de
tráfico de drogas privilegiado

(
art. 33, § 4º
,
da Lei n. 11.343/06
)
à pena de 1 (um) ano e 8 (meses) de reclusão, em regime inicial aberto, e

200 (duzentos) dias-multa
;
e
pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n.
10.826
)
,
à

pena de
1 (um) ano de detenção
,
em regime inicial aberto
,
e
10 (dez) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O Ministério Público, nas razões que se
encontram
no ID

225993723
,
postula
o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006,
“
em virtude da demonstração de dedicação a atividades criminosas, uma vez que além do tráfico de drogas,
Kelyson
foi condenado também nestes autos por posse ilegal de munições”
.

Ke
ly
son
Pereira dos Santos,
nas contrarrazões que se encontram no ID
225993728
, postula o desprovimento do recurso ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
236175664
, se posiciona pelo provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ex

officio

Não conhecimento das teses e argumentos inovadores trazidos nas contrarrazões do apelado

Nas contrarrazões do apelado foi arguida: a (i) nulidade das provas por violação domiciliar. E, no mérito, (
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão; e (
iii
) a desclassificação para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, todavia, tais teses não
serão
analisadas em virtude de preclusão, uma vez que deveriam ter sido aventadas em recurso próprio de apelação.

A
o revés do que pretendeu o apelado, os magistrados não podem conhecer de matéria, argumentos e fundamentos não recorridos a tempo e modo devidos, ficando limitada a
devolutividade
do recurso de apelação criminal àquelas temáticas que foram impugnadas tempestivamente pelas partes em suas razões recursais, não sendo possível sequer haver aditamento das razões recursais, ou incremento de novas teses em contrarrazões ou em sustentação oral quando do julgamento, muito menos a inovação da matéria já preclusa por intermédio de embargos de declaração
.

Sobre esse tema, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio
Scarance
Fernandes esclarecem que:

Recurso regularmente formulado é, ainda, o recurso tempestivamente interposto. Diz-se tempestivo o recurso quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei (...). Na classificação tradicional,
a tempestividade é considerada pressuposto objetivo do recurso
(...). (...)
a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, sendo certo que
a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação
.

(GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recurso no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pp. 81 e 86).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça em relação à inovação de matéria preclusa em sede de julgamento de recurso de apelação criminal, tem o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020).
Destacamos

E, este Tribunal de Justiça, como não poderia deixar de ser, perfilha o posicionamento adotado pela citada corte superior no sentido de que não se deve conhecer de peça processual que busca por intermédio de inovação recursal discutir matéria acobertada pela preclusão consumativa, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– 1. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– 2. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O RESULTADO DO JULGAMENTO E AS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA– NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

1.
Não se conhece tese vertida pela defesa nos Embargos de Declaração quando esta constitui evidente inovação recursal, configurando aditamento das razões recursais, atingida pela preclusão consumativa
;

2. Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição, especialmente se o embargante se limita à repetição de teses suscitadas nas suas razões recursais, já analisadas no apelo.

Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
.
(TJMT, N.U 1001024-29.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA
– PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela defesa visa unicamente a rediscussão da matéria, não estando a decisão eivada de nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
(
TJMT, N.U 1004120-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).
Destacamos

No caso em debate, tem-se que os pedidos do apelado foram formulados em suas contrarrazões e, por esse motivo, encontram-se preclusos
diante da flagrante
intempestividade. Além disso, impende-se registrar que a irresignação do recorrido deveria ter sido deduzida em recurso próprio a tempo e modos devidos.

Posto isso, os argumentos e fundamentos inovadores apresentados intempestivamente pelo apelado em suas contrarrazões, quando já havia se operado a preclusão consumativa, não devem ser conhecidos.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID
225993665
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

1º FATO
:
No dia 29 de Dezembro de 2023, por volta das 16hs30min, na rua Roberto
Colonhese
nº 669, kitnet 02, bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
KELYSON PEREIRA DOS SANTOS
, trazia consigo, guardava e tinha em depósito
, para a venda e entrega ao consumo de terceiros,
93,80g

(noventa e três gramas e oitenta centigramas) de
cocaína
, na forma de 02 (duas) porções em pó, e
172,83g
(cento e setenta e duas gramas e oitenta e três centigramas) de
maconha
, acondicionada na forma de 02 (duas ) porções, conforme termo de apreensão (id. 138104018), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante laudo pericial de nº 512.3.10.9871.2023.1553 14-A01 (num. 138104033 – Pág. 1/6), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2º FATO
:
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 1º fato, ou seja, no dia 29 de dezembro de 2023, por volta das 16hs30min, na rua Roberto
Colonhese
nº 669, kitnet 02, bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
KELYSON PEREIRA DOS SANTOS
, possuía, no interior de sua residência, munições de arma de fogo de uso permitido
, consistentes em
4 (quatro) munições calibre .38
Special
, consoante Termo de Exibição e Apreensão (id. 138104018),
eficientes e aptas a produzir disparos
, conforme Laudo Pericial 512.13.9871.2024.155315-A01 (em anexo), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, em patrulhamento pela rua Roberto
Colonhese
, Policiais Militares avistaram o denunciado
KELYSON
, o qual possuía um volume aparente na região de sua cintura, fato este que deu causa a abordagem. Durante busca pessoal no denunciado, os agentes policiais lograram êxito em localizar 01 (uma) porção de maconha no bolso do
denunciado.Além
disso, os policiais verificaram a existência de um mandado de prisão em desfavor de
KELYSON
.

Na sequência, durante revista a residência do denunciado, localizada próximo ao loca da abordagem, os policiais militares localizaram e apreenderam outras porções de drogas (maconha e cocaína), bem como 01 (uma) balança de precisão, plástico filme e, ainda,
04 (quatro) munições de arma de fogo calibre .38
Special
,
conforme termo de exibição (id. 138104018).

“
Ex
positis” e, pelo que mais conta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece
DENÚNCIA
em desfavor de
KELYSON PEREIRA DOS SANTOS
, supra qualificado,
como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da lei nº 11.343/06 e artigo 12 da lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal);
requerendo seja recebida e autuada esta, procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para oferecimento de defesa, instalando-se o dev
ido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação as testemunhas adiante indicadas.
[...]

Destaques
no original

A autoria e a materialidade
do
s
crime
de tráfico de entorpecentes
e de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido

narrado
s
na exordial acusatória
estão
demonstrada
e não há insurgência
em relação a essa temática.

Consoante consta
do relatório
, o Ministério Público postula o afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º
do art. 33 da Lei n. 11.343/06, postulando que
o apelado
, além de ter sido preso com os entorpecentes,
tinha
em sua residência munições e
a
petrechos relacionados ao crime de tráfico de drogas
, evidenciando que não se tratava de um traficante ocasional
.

Tem razão o apelante.

Como é sabido, no
que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe
benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prev
enção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Tendo isso como norte, impende-se registrar
que
o apela
do
não preenche os requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
D
rogas, devendo
, poi
s
,
ser afastada a minorante

da qual foi beneficiário como

pleiteia o
apelante
.

Com efeito,
os p
oliciais militares
, abaixo nominados, quando foram ouvido
s
em juízo, foram
uníssonos
ao afirmar
que vi
ram
um volume na cintura do apelado – quando este caminhava na rua
–
que parecia se tratar de uma arma de fogo, razão pe
la qual decidiram
abordar

Kelyson
, ante as fundadas suspeitas de
que
porta
va
um
artefato bélico

Acrescentaram,
ainda
,
os
ditos
agentes públicos,
que na busca pessoal foi encontrado com o apelado uma porção de maconha
;
e, diante do estado de flagrância,
se dirigiram à
residência de
Kelyson
,
que era próximo de onde se encontravam. Narraram, por fim, que,
ao
fazer
busca
no
domi
cílio
do apelado
,
lograram a
preen
der
:

algumas
porções de cocaína e maconha
;
balança de precis
ão;
plástico filme
;
e quatro munições.

A propósito,
veja
a
transcrição
das versões apresentadas,
na segunda fase da persecução penal
, pelos policiais militares Matheus Ruggeri e
Luis
Fernando da Silva Oliveira:

PM MATHEUS COSTA RUGGERI
:
“a gente estava em patrulhamento pela região e visualizou o suspeito ai com um volume na cintura e a forma como ele acondicionou o celular ficou parecendo um cabo de arma de fogo; a equipe fez a abordagem e localizou uma quantidade de entorpecente e durante a checagem foi constatado que havia um mandado de prisão salvo engano da comarca de Goiás e ai a gente fez as diligencias na sua residência e localizamos o restante do material e as munições e ai foi conduzido para a delegacia para apresentação à autoridade policial; na via
publica
já foi localizado com ele uma pequena porção de maconha, na residência foi localizado plástico para embrulhar, cloridato ou bórico e munições na residência;
eu me lembro que ele falou que tinha pouco tempo na cidade e a abordagem foi feita porque a forma como ele guardou o celular na cintura aparentava uma arma de fogo; ele falou que as munições eram de um primo dele que compartilhava a casa com ele; na casa só havia ele; a casa era pequena; ele falou que as munições eram de um primo dele; ele tinha conhecimento das munições mas disse que não eram dele, ele foi abordado em via
publica
e era próximo a casa dele
”
(
Transcrição retirada da sentença
condenatória
vista no ID 225993714)
D
estaques no original

PM LUIS FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA:
“a gente estava em patrulhamento tático pela cidade e foi visualizado o suspeito ai com um volume na cintura; foi feita a abordagem e num primeiro momento foi verificado que se tratava de um aparelho celular posteriormente foi localizado uma porção de substancia análoga a maconha embalada para venda e
diante do flagrante foi feita uma busca no interior da kit net onde o suspeito falou que residia onde foi localizado ali vários
apetrecho de
trafico
de drogas, como papel filme bem característico de ser utilizado pelos traficantes para embalar e separar as drogas para o tráfico de drogas e foi localizado quatro munições de calibre 38 duas porções de cocaína embaladas para venda e também outra porção grande de maconha além de uma balança de precisão;
ai foi feita a checagem no BNMP e tinha um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de homicídio; e ai ele foi conduzido para a delegacia; quando é feita prisão por grupos especiais como a força tática é feita a divulgação da informação sobre a prisão entre integrantes da
policia
e quando fizemos a dele veia a informação que ele era da facção Comando Vermelho; e que ele era procurado pelo Estado de Goiás e que lá era integrante de facção criminosa; a abordagem inicial foi porque ele aparentava estar armado; a droga estava embalada para venda em papel filme; no dia dos fatos eu conduzia a viatura, mas eu sei que foi encontrada a droga no bolso dele; na residência teve a localização de cocaína também e as munições”
(
Transcrição retirada da sentença
condenatória
vista no ID 225993714)
D
estaques no origina
l

Nesse contexto, não resta
dúvida
que o fato de
o
apelado
armazenar em sua residência
diversos
entorpecentes [duas porções de maconha pesando 172,83g e duas porções de cocaína pesando 93,80g] e ter apetrechos para fins de preparo das drogas para venda
[balança de precisão e plástico filme]
, configuram elemento
s
indicativo
s
do seu envolvimento com o comércio malsão
.

Aliás, em redação ao tema,
Enunciado Orientativo n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
estabelece que
“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.” (
Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100.269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16.05.2018).

Além disso,
foram apreendidas pela polí
cia
na residência do apelado,

4 (quatro)
munições
de calibre .38
Special
em condições de disparo
.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação
em favor do
apelado
da
causa de diminuição de pena em alusão
,
eis que a intenção do legislador foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar
pena
suficiente à prevenção e reprovação do delito.
No entanto,

como acima pode ser visto,
Kelyson

não atende todos
os
requisitos
legais acima
aludidos
, especialmente, no que concerne a não dedicação à atividade criminosa.

A
cerca da matéria
de apreensão de entorpecentes e arma de fogo/munições em contexto de tráfico de drogas
, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE DROGA E APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO NO CONTEXTO DO TRÁFICO. FUNDAMENTO VÁLIDO. REVISÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a quantidade de droga apreendida não tenha o condão de, isoladamente, justificar o afastamento da minorante, são considerados “como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa”
(
AgRg
no HC n.731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 8/8/2022). 2. Correta a fixação do regime inicial semiaberto ao agente primário, cuja pena-base foi estabelecida no mínimo legal, condenado à pena superior a 4 anos, que não ultrapassa 8 anos de reclusão. 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 875460 / SP

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS

2023/0445262-8
, Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, T6 - SEXTA TURMA, julgado
em 19.08.
2024, publicado
no DJE de 22.08.
2024
)

D
estacamos

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta

a

Kelyson
Pereira dos Santos
, da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, mantenho a pena-base no mínimo legal
, como fez o sentenciante
. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e
está
presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de aplicar esta última em respeito à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, afasto a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ante a
apreensão de variedade de entorpecentes [maconha e cocaína], a utilização de apetrechos para comercialização de entorpecentes [balança de precisão e plástico filme] e apreensão de 4 (quatro) munições em contexto de tráfico de drogas,
circunstâncias, essas
,
caracteriza
dora de
comércio malsão de quem se
dedica à atividades criminosas,

fixando a pena
definitiva de
Kalyson
, em 5
(
cinco
) anos de reclusão
,

500
(
quinhentos
) dias-multa.

Em relação ao concurso de crimes, considerando
que os delitos foram cometidos em concurso material (art. 69 do Código Penal),
cumulo
a

pena fixada
para o apelado

em redação ao
delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826)
,
com a pena
estabelecida
, neste voto,
para

o crime de tráficos de drogas,
resultando

5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
para o delito de tráfico de drogas; e de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa,
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à
época dos fatos,
para o delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Posto isso,
não conheço
das matérias, argumentos e fundamentos inovadores apresentados intempestivamente pelo apelado na peça encontradiça no ID
225993728

quando das contrarrazões ao recurso do Ministério Público, quando já havia se operado a preclusão consumativa.

E, na parte remanescente,
em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
,

para afastar a minorante prevista no §4º, art. 33 da Lei de Drogas, redimensionando a pena definitiva
do delito de tráfico de drogas
para
5
(
cinco
) anos de reclusão
,
e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, mantendo inalteradas as demais disposições do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024